Tribunal: STF
Processo: HC 61011
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. Suspensão condicional da pena. Denegação desfundamentada, parecendo haver-se impressionado a sentença apenas com a intensidade do dolo, que não é considerada elemento impeditivo do favor. Restabelecimento da concessão, nas condições fixadas pela sentença de primeiro grau.